Tribunal: TJDFT
Processo: 0733654-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. IRREGULARIDADE AFASTADA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento pessoal, feito em ambas as fases, e pelas declarações testemunhais.
2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime, o que foi observado na espécie.
3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo à palavra das vítimas e ao reconhecimento pessoal.
4. Recurso conhecido e desprovido.